Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-07.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702664-07.2022.8.07.0006 RECORRENTE: KAUE VARGAS FURTUNATO RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SERASA LIMPA NOME. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESTRIÇÕES CADASTRAIS. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONVERSÃO PARA URH. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O direito à informação é essencial e intrínseco à relação de consumo também para o fornecedor quanto ao perfil do consumidor, estando atrelado a deveres de proteção. As anotações feitas na plataforma digital Serasa Limpa Nome, ainda que relativas a dívida prescrita, não podem ser consideradas como desabonadoras da reputação da consumidora, quando se trate de fiel expressão de conduta anterior de não cumprimento de obrigações contratuais por ela ajustadas. 2. Tem-se que a inclusão da dívida prescrita na plataforma de negociação SERASA LIMPA NOME não encerra conteúdo negativo, pelo que não é representativa, de modo algum, de desabono ao consumidor por indevida negativação de dados do consumidor, pois se trata de plataforma de negociação de dívidas, ferramenta de acesso restrito, por meio da qual se permite a realização de consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade ao devedor. 3. Vale consignar que restou claro nos autos que o nome do autor não estava inserido no cadastro de inadimplentes. Dano moral não configurado. Dever de indenizar inexistente. 4. A sentença estipulou o valor dos honorários em moeda corrente para então convertê-lo em URH, evidenciando a ocorrência de erro material na referida conversão, e não na fixação do valor, que não se revela irrisório. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou a omissão apontada; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor e 5°, incisos V e X, da Constituição Federal, argumentando pelo seu direito à indenização por danos morais, tendo em vista que foi vítima de fraude, com a contratação de empréstimo mediante a utilização de seus dados, e a constituição de dívida indevida em seu desfavor, a qual ensejou cadastro no Portal Serasa Limpa Nome; c) artigos 85, §§ 2°, 8° e 8°-A, do CPC, e 23 da Lei 8.906/1994, defendendo a fixação dos honorários por apreciação equitativa, uma vez que o valor da causa é muito baixo. Acrescenta que devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Aponta divergência jurisprudencial, quanto às alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, e 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021